Tribunal: TCU
Processo: 026.735/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Jorge Luis Barreto Pereira contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam, nesta fase processual, embargos de declaração opostos pelo Sr. Jorge Luis Barreto Pereira ao Acórdão 3137/2025-TCU-Primeira Câmara , que conheceu e negou provimento ao pedido de reexame interposto contra acórdão anterior que considerou ilegal seu ato inicial de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RITCU, em não conhecer dos embargos de declaração opostos.